Tribunal: TJDFT
Processo: 0740812-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740812-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: SUELIA RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre possível preclusão das alegações trazidas neste recurso, nos termos do art. 10, c/c 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2022 10:47:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator